Tribunal: TJMT
Processo: 1032929-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032929-49.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SUELY DE SOUZA BARBOSA DALLAGNOL
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Suely de Souza Barbosa Dallagnol contra sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), alegando desvirtuamento da contratação temporária devido à sucessão de vínculos entre os anos de 2019 e 2022. A autora pleiteia a reforma da decisão, sustentando a nulidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias para o cargo de professora firmadas entre a autora e o Estado de Mato Grosso configuram desvirtuamento da contratação por tempo determinado, resultando na nulidade dos contratos e no consequente direito ao recebimento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária de professores no Estado de Mato Grosso está prevista no art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, que a considera hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme autorizado pelo art. 37, IX, da CF/1988.
4. As alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023 ampliaram o prazo máximo de contratação para 30 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 48 meses, desde que presentes os requisitos legais.
5. Os contratos da autora celebrados entre 2019 e 2022 respeitaram os limites legais, não havendo extrapolação do tempo máximo previsto nem comprovação de vínculo ininterrupto que desvirtue a natureza excepcional da contratação.
6. A descontinuidade nos vínculos temporários, como o intervalo registrado entre janeiro e junho de 2020, reforça a ausência de continuidade ininterrupta que possa caracterizar fraude à norma constitucional.
7. O pagamento de FGTS nas contratações com o Poder Público apenas é devido em caso de nulidade contratual, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o que não se aplica ao caso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Turmas Recursais de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores no Estado de Mato Grosso, observados os limites legais estabelecidos na LC no 600/2017 e suas alterações, não configura desvirtuamento da norma constitucional nem nulidade contratual. 2. A ausência de vínculo contínuo e a obediência aos prazos legais afastam o reconhecimento da nulidade dos contratos e, por conseguinte, o direito ao recebimento de FGTS. 3. O FGTS somente é devido nos casos de contratação nula, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032929-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELY DE SOUZA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 405.801.721-04 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025